Tribunal: TJDFT
Processo: 0733474-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733474-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES, CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Banco Inter S.A. contra decisão (ID 241720487 do processo n. 0707014-88.2025.8.07.0020) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Alexandre Moura Gertrudes e outros, rejeitou a preliminar de nulidade de intimação arguida em impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 75045244), o recorrente narra que não foi devidamente intimado para o pagamento do débito, pois o advogado constituído nos autos principais não foi cadastrado no processo de cumprimento de sentença, o que impediu a ciência da ordem judicial e culminou na constrição indevida de valores já quitados. Alega que a decisão agravada violou o devido processo legal, uma vez que a intimação deveria ter sido realizada na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos principais, conforme previsão expressa do artigo 513, §2o, I, do Código de Processo Civil. Argumenta que o bloqueio judicial foi realizado mesmo após o pagamento do débito nos autos principais, o que demonstra má-fé do agravado, que teria ocultado o recebimento dos valores e mantido indevidamente a penhora, gerando enriquecimento sem causa. Defende que a execução do valor bloqueado é indevida, pois não há elementos que comprovem a intempestividade do pagamento, sendo necessário o reconhecimento da nulidade da intimação e a consequente cassação dos atos processuais subsequentes. Sustenta que a manutenção da decisão agravada poderá causar prejuízo econômico ao recorrente, que corre o risco de arcar com o pagamento em duplicidade, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de cassar a decisão e reconhecer a nulidade da intimação para pagamento do débito e afastar a imposição do pagamento da multa por descumprimento da obrigação de fazer. Conforme determinado no despacho de ID 75102600, o recorrente foi intimado para que comprovasse o efetivo pagamento do preparo ou efetuasse o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Preparo em dobro recolhido (ID 75314058). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. No curso do processo, o Juízo de origem rejeitou a preliminar de nulidade da intimação suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença (ID origem 241720487). A seguir, transcrevem-se trechos relevantes desse pronunciamento: (...) Tratando-se a parte de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. Assim, rejeito, de plano, a arguição de nulidade de intimação para o cumprimento de sentença. Concedo à parte autora o prazo de 15 dias para manifestação acerca das demais alegações contidas na impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. (...) Na hipótese, não há risco de levantamento imediato dos valores constritos pelo descumprimento da obrigação, porquanto o Juízo de origem ainda não se manifestou acerca das demais alegações contidas na impugnação do agravante ao cumprimento de sentença. Assim, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão de efeito suspensivo. Além disso, a declaração de nulidade do ato de intimação exige uma análise aprofundada do mérito, o que não se recomenda em juízo de cognição sumária, razão pela qual não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora